Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019683-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (AGRAVANTE), OLANDA MACEDO LIMA SANTOS - CPF: 019.888.721-38 (AGRAVADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO C/C RETENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Demandando a controvérsia maior dilação probatória, não há que se falar em deferimento da tutela provisória para determinar a retenção de indenização por benfeitorias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO PIRES DE ARAUJO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Da Comarca De Porto Alegre Do Norte, nos autos da Ação de Acessão c/c Direito de Retenção no 1003177-86.2023.8.11.0059, indeferiu o seu pedido para ser mantido na posse do imóvel localizado na rua Sete Irmãos, s/n, qd. 24, lt. 10, na cidade de Confresa, até a devida indenização pela acessão feita no imóvel em questão.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- propôs ação de acessão com pedido liminar de retenção de posse em face da agravada a fim de que este fosse concedido em sede de tutela de urgência para sua manutenção na posse do imóvel até o recebimento dos valores relativos às acessões realizadas no bem;

- o objeto do presente agravo de instrumento é atacar a decisão desprovida de fundamentação, quiçá lógica processual, que negou a concessão da medida liminar de urgência pleiteada, a fim de este se mantivesse no imóvel até o recebimento das acessões realizadas por ele e que são de seu direito (probabilidade do direito) e o deferimento de novo pedido liminar para que retome a posse do imóvel e lá permaneça até a devida quitação das referidas acessões;

- a decisão agravada não possui nenhuma fundamentação quanto à matéria fática, documentação e provas apresentadas na inicial, devendo, portanto, ser anulada.

Ante o exposto, requer a anulação da decisão agravada constante no Id. n. 126409536 do processo originário, por carência de fundamentação e concessão de manutenção na posse do imóvel até a devida quitação das acessões que foram realizadas de boa-fé.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 183768736.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

É sabido que o deferimento da tutela de urgência demanda o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, não será concedida se houver risco de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300 do CPC).

Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessário acenar para a certeza das alegações com base na prova produzida.

Com efeito, a questão
sub judice
demanda dilação probatória, a fim de que seja aferida a efetiva existência das benfeitorias, bem como a prova de que estas tenham sido realizadas pela agravante, não restando evidenciada desde logo a probabilidade do direito que autorize a concessão da tutela de urgência pretendida.

Outrossim, sabe-se também que a tutela de urgência é medida excepcional, porque tem como limite a própria pretensão deduzida em Juízo, e possui o objetivo de adiantar os efeitos da sentença, devendo ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores.

Ademais, não há que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024